Tribunal: STF
Processo: HC 271249
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Gabriel Miranda Candido da Silva contra decisão monocrática de não conhecimento proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 3).
Consta dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente pela suposta prática do crime disposto art. 33, caput, c/c art. 40 inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006.
Neste writ, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal, decorrente de nulidades como invasão domiciliar, violação do direito ao silêncio, abordagem com base em denúncias anônimas e fishing expedition.
De outro lado, defende não estarem presentes os pressupostos da prisão preventiva, sob fundamento, dentre outros motivos, de que o paciente é usuário de drogas contumaz, possui condições pessoais favoráveis e há possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas.
Requer-se, ao final, 

“(...) a imediata CONCESSÃO  DA ORDEM DE HABEAS CORPUS para o fim de relaxar a prisão em flagrante ou,  subsidiariamente, revogar a prisão preventiva do paciente, reconhecendo-se a nulidade  do ingresso domiciliar ilegal e a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, permitindo lhe responder ao processo em liberdade, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).”

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:

“(...)
O decreto prisional foi assim fundamentado (fls. 188-189):
[...]
O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. O laudo de constatação (fls. 11/13) indica que a(s) substância(s) apreendida(s), descrita(s) no  auto de exibição e apreensão (fls.7/8), são entorpecente(s) (Portaria nº  344/1998, SVS/MS), do que decorre a materialidade do delito de tráfico de drogas (art. 33, Lei nº 11.343/06), para o qual se prevê pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Os indícios de autoria decorrem das circunstâncias descritas no auto de prisão em flagrante, que apontam para o envolvimento do(a)(s) custodiado(a) (s) na atividade de comercialização dessas substâncias entorpecentes. Verifico, também, que o custodiado tem condenação por tráfico, estando em circunstância que cumprimento de pena nos autos n. 000116-17.2024.8.26.0664, afasta os "bons antecedentes" exigido para reconhecimento de eventual tráfico privilegiado. Ademais, a quantidade e diversidade de droga apreendida são incompatíveis Verifico, também, que o custodiado é reincidente(s), estando preenchido também o requisito previsto no II, do CPP. art. 313. Ademais, a diversidade e quantidade de droga apreendida é considerável, não se podendo asseverar neste momento que tal entorpecente seria destinado unicamente ao consumo pessoal. A quantidade de droga apreendida e a situação fática que ensejou a prisão obstam, ao menos nessa fase, o reconhecimento da figura privilegiada, afastando a aplicação da decisão exarada pelo E. Superior Tribunal de Justiça no HC coletivo nº 596.603. A prisão cautelar ainda se revela necessária à garantia da ordem pública, tratando-se, ao menos por ora, do meio adequado a impedir a reiteração criminosa (art. 282, § 6º do CPP). As medidas cautelares diversas da prisão (art.. Os elementos de convicção contidos nos autos 319, CPP) revelam-se insuficientes não revelam a incidência das excludentes de ilicitude previstas no incisos I, II e III, do Código Penal (art. 310, parágrafo único, e 314, do Código de Processo Penal). Não é caso de aplicação de medidas diversas da prisão, preconizadas na Recomendação CNJ 62/2020. Isso porque, além de presentes os pressupostos e requisitos da prisão cautelar, imprescindível demonstração inequívoca de que o preso se encontre no grupo de vulneráveis, com impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional, ausentes na hipótese. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 310, II, 312, 313, I, e 315, do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de GABRIEL MIRANDA CANDIDO DA SILVA em PRISÃO PREVENTIVA.
Conforme já analisado na decisão liminar, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada mediante fundamentação idônea, lastreada no envolvimento do paciente em atividade de comercialização de substâncias entorpecentes, pois a diversidade e quantidade de droga apreendida é considerável (um total de 16 (dezesseis) porções de cocaína, com massa líquida de 13,97 gramas e 05 (cinco) porções de maconha, sendo uma delas "Dry" (Haxixe), com massa líquida total de 37,84 gramas - denúncia fl. 56), bem como o fato de o custodiado ter condenação por tráfico, estando em cumprimento de pena nos autos n. 000116-17.2024.8.26.0664, tudo a fim de garantir a ordem pública, situação que revela a indispensabilidade da imposição da medida extrema no caso concreto.
Com efeito, nos casos de prisão em flagrante por tráfico de drogas, a conversão em prisão preventiva pode ser decretada quando a gravidade concreta da conduta se evidencia em fatores como a quantidade e a natureza da substância apreendida, a forma de acondicionamento ou a presença de instrumentos destinados à comercialização, circunstâncias que revelam maior potencial lesivo da conduta e indicam periculosidade do agente, ultrapassando a mera gravidade abstrata do delito. Nesse sentido:
(...)
Além disso, esta Corte Superior firmou orientação no sentido de que a prisão preventiva poderá ser decretada ante o risco concreto de reiteração delitiva, evidenciada na presença de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo ações penais em andamento, porquanto indicativos de periculosidade. Veja-se:
(...)
Por fim, exposta de forma devidamente fundamentada a necessidade da prisão preventiva, mostra-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas, previstas no do CPP. Nesse entendimento: AgRg no HC n.  relator Ministro art. 319 965.960/SP, Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em DJEN 5/3/2025, 10/3/2025.
Já sobre as pretensões defensivas de nulidade das provas obtidas em entrada ilegal em domicílio e abordagem pessoal, sem fundadas razões,  extrai-se do acórdão (fls. 26-27):
Ressalta-se que conforme noticiado no Boletim de Ocorrência (fls. 54/57), policiais realizavam diligências após denuncia anônima dando conta o tráfico de entorpecentes pelo local, em revista no veículo localizaram porções de drogas com o paciente. Em sua residência, indicada por ele e sob ingresso com autorização de sua genitora, localizaram mais entorpecentes e supostas anotações de tráfico (fls. 56).
Não há, assim, como negar que existiam fundadas suspeitas que autorizassem a abordagem e busca realizadas pelos policiais. Por esta razão, não se cogita de ilegalidade alguma.
Os agentes policiais não realizaram a abordagem ao acaso. Não se pode deixar de lado a experiência do funcionário público que executa determinada diligência. Por isso mesmo ele especializa-se e realiza cursos de aprimoramento. Sua sensibilidade sobre o que aconteceu não pode ser desprezada.
O paciente estava em situação de flagrância, era perfeitamente lícito que os policiais realizassem a busca, estando a sua conduta legitimada pela ressalva à inviolabilidade da intimidade, contida no artigo 5º, X, da Constituição Federal. Ainda, de acordo com o artigo 240, § 2° do Código de Processo Penal, basta que haja “fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras "b" a "f" e letra "h" do parágrafo anterior” e artigo 244, do mesmo Código.
“A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou quando a medida foi determinada no curso de busca domiciliar”.
Logo, a primeira vista, são válidas as provas produzidas a partir da prisão em flagrante do paciente e da apreensão das drogas, estando plenamente justificada a diligência policial, não sendo o caso de trancamento ou relaxamento da prisão.
Como se vê, o Tribunal de origem afastou a preliminar de nulidade da busca pessoal ao consignar que os policiais não realizaram a busca por acaso. Embora tenha havido denúncia anônima, houveram também diligências policiais, que culminaram na busca pessoal do paciente.
Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, quanto à realização de busca pessoal, o § 2º do art. 240 do CPP consagra que é necessária a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito para que esteja autorizada a medida invasiva.
(...)
Ademais, o entendimento firmado nesta Corte Superior é no sentido de que a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado. A despeito de nos crimes permanentes o estado de flagrância se protrair no tempo, tal circunstância não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos e seguros de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se uma situação de flagrância.
Por outro lado, consoante julgamento do RE  pelo Supremo Tribunal 603.616/RO Federal, é desnecessária a certeza quanto à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção da medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o flagrante delito.
No caso, houve fundadas razões para o ingresso dos policiais no domicílio investigado, sem mandado judicial, pois o estado de flagrância, prévio à diligência, foi devidamente caracterizado.
Consoante exposto no acórdão impugnado, embora tenha havido denúncia anônima, houveram diligências prévias e, após busca pessoal, quando encontraram drogas com o paciente, os policiais militares deslocaram-se até a residência, indicada pelo acusado, tendo sido franqueada a entrada pela genitora dele e localizaram mais entorpecentes e supostas anotações de tráfico.
Nesse contexto, ao contrário do que afirma a defesa, a situação acima narrada indica fundadas razões para a dispensa do mandado judicial.
(...)
No que tange à tese de nulidade pela violação do direito ao silêncio e quanto a desclassificação do delito por ser o paciente mero usuário, a Corte de origem não tratou da matéria,  conforme cópia do acórdão às fls. 43-54, motivo pelo qual a matéria não será  examinada por esta Corte superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.
Por fim, a desconstituição das conclusões do acórdão impugnado, com pretensão de absolvição da conduta analisada na origem, demandaria indevido revolvimento fático probatório, inviável na estreita via do habeas corpus.
Não há, portanto, flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus de ofício.
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.” (e-doc. 3).

O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.
Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.
Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 
Nesse sentido: 

 “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente